Tribunal: TJES
Processo: 0000421-58.2016.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-58.2016.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU S/A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GOMES FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000421-58.2016.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GOMES FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO EMBUTIDA. HIPÓTESE DE VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRACAS GOMES FERREIRA
em face do
BANCO ITAUCARD S/A,
aduzindo a requerente que possui contrato de financiamento do veículo VW/Gol 2009, placa MSY5308 junto ao requerido, questionando a cobrança de tarifa de avaliação de bem, seguro proteção financeira, juros e multa. Busca, assim, a restituição em dobro dos referidos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (fls. 37/41), o requerido sustenta que as cobranças se encontram previstas em contrato.

A sentença (fls. 99/100) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto e fundamentado, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a restituir à autora, na forma simples, a quantia de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) relativa à tarifa de avaliação do bem e o valor de R$ 371,93 (trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) referente ao seguro de proteção financeira, ambos acrescidos de juros de mora a partir do vencimento (por se tratar de obrigação líquida em responsabilidade contratual, cf. STJ - REsp: 1700653, DJ 23/04/2020) e correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (fls. 113/119), questionando a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e seguro proteção.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 9048723).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que o recorrente questiona duas tarifas da
CDC nº 41345093, passo a analisá-las separadamente.

Tarifa de Avaliação
: Não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade, o que manifesto minha concordância com o magistrado de piso.

Seguro Proteção Financeira
: Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:
“2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido: “3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira”
. Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada (Itaú Seguros). Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu. Cabível, assim, a restituição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir, entendendo ser o caso de provimento parcial do recurso para afastar a abusividade da tarifa de avaliação.

Nos termos do relatório, a instituição financeira recorrente defende a ausência de abusividade na cobrança das seguintes rubricas do contrato de financiamento firmado entre as partes: i) seguro prestamista; ii) tarifa de avaliação.

Quanto a abusividade na cobrança do seguro prestamista, registro que coaduno com o mesmo entendimento lançado no voto de Vossa Excelência.

Por outro lado, em relação à
tarifa de avaliação
, entendo que assiste razão ao Banco recorrente.

A destacada tarifa está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

[...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, no valor de R$ 278,00, por encontrar permissividade na forma destacada (item n.3.15.2. do contrato de fl. 21 do arquivo PDF), não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ, ao abordar o tema, no bojo da Reclamação n. 16.646-ES, direcionada contra a decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia”
(Tema 958 que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que
NÃO
merece ser restituída a Tarifa de Avaliação de Bem.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a abusividade da tarifa de avaliação de bem, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.